Tribunal: TJSP
Processo: 0026889-38.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*USO DE DOCUMENTO FALSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Confissão judicial corroborada por outros elementos dos autos – Manutenção da condenação – Pequeno reparo da pena, utilizando-se as diretrizes do E. STJ para a majoração tocante à continuidade delitiva – Manutenção do regime prisional fechado – Recurso parcialmente

Ementa:
*USO DE DOCUMENTO FALSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Confissão judicial corroborada por outros elementos dos autos – Manutenção da condenação – Pequeno reparo da pena, utilizando-se as diretrizes do E. STJ para a majoração tocante à continuidade delitiva – Manutenção do regime prisional fechado – Recurso parcialmente provido (voto no 42719).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026889-38.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SERGIO
MARIANO RIBAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a Sérgio para 06 anos, 01 mês e
02 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 58 dias-multa,
no piso legal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
2
VOTO No: 42719
APEL No: 0026889-38.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE...: SÉRGIO MARIANO RIBAS
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*USO DE DOCUMENTO FALSO Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do
delito Confissão judicial corroborada por outros elementos dos
autos Manutenção da condenação Pequeno reparo da pena,
utilizando-se as diretrizes do E. STJ para a majoração tocante à
continuidade delitiva Manutenção do regime prisional fechado
Recurso parcialmente provido (voto no 42719).*
A r. sentença de fls. 658/665, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar SÉRGIO MARIANO RIBAS à reprimenda
total de 06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 62 dias-
multa, no piso legal, como incurso nas sanções do
artigo 304, combinado com o artigo 299, “caput”,
ambos do Código Penal, por nove vezes, reconhecida a
continuidade delitiva dos crimes praticados em
condições semelhantes de tempo e o concurso material
entre aqueles cometidos em diferentes períodos, com
concessão do direito de apelar em liberdade.
Recorre o réu, às fls. 687/691, por sua
absolvição, alegando a insuficiência do conjunto
probatório.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
3
É o relatório.
Foi o réu denunciado porque, no dia 19
de
maio
de
2.010,
em
horário
incerto,
nas
dependências do 1o Tabelião de Notas da Comarca de
Sorocaba, situado na Rua Doutor Arthur Martins, no
183, no Centro de Sorocaba, fez uso de documento
ideologicamente falso, consistente na Cédula de
Identidade RG no 38.001.655-2, em nome de Sérgio
Alves de Morais.
Também porque, no dia 1o de junho
daquele ano, em horário incerto, nas dependências do
3o Tabelião de Notas da Comarca de Sorocaba, situado
na Rua Barão de Tatuí, no 975, Bairro Jardim
Vergueiro,
em
Sorocaba,
fez
uso
de
documento
ideologicamente falso, consistente na Cédula de
Identidade RG no 38.001.655-2, em nome de Sérgio
Alves de Morais.
Ainda porque, aos 09 de agosto de 2010,
em horário incerto, nas dependências do 3o Tabelião
de Notas da Comarca de Sorocaba, situado na Rua
Barão de Tatuí, no 975, Bairro Jardim Vergueiro, em
Sorocaba, fez uso de documento ideologicamente
falso, consistente na Cédula de Identidade RG no
38.001.655-2, em nome de Sérgio Alves de Morais.
Também porque, no dia 07 de outubro de
2011, em horário incerto, nas dependências do 3o
Tabelião de Notas da Comarca de Sorocaba, situado na
Rua Barão de Tatuí, no 975, Bairro Jardim Vergueiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
4
em Sorocaba, fez uso de documento ideologicamente
falso, consistente na Cédula de Identidade RG no
38.001.655-2, em nome de Sérgio Alves de Morais.
Mais uma vez porque, no dia 14 de
setembro
de
2011,
em
horário
incerto,
nas
dependências do Clube de Tiro Esportivo Calibre,
nesta cidade e comarca de Sorocaba, fez uso de
documento ideologicamente falso, consistente na
Cédula de Identidade RG no 38.001.655-2, em nome de
Sérgio Alves de Morais.
Ainda porque, em 11 de setembro de
2013, em horário incerto, nas dependências do 4o
Tabelião de Notas da Comarca de Sorocaba, situado na
Rua Santa Clara, no 91, Centro de Sorocaba, fez uso
de documento ideologicamente falso, consistente na
Cédula de Identidade RG no 37.214.087-7, em nome de
Sérgio Martano Pocini.
Também porque, aos 23 de setembro
daquele ano, em horário incerto, nas dependências do
4o Tabelião de Notas da Comarca de Sorocaba, situado
na Rua Santa Clara, no 91, Centro de Sorocaba, fez
uso de documento ideologicamente falso, consistente
na Cédula de Identidade RG no 37.214.087-7, em nome
de Sérgio Martano Pocini.
Novamente porque, no dia 19 de dezembro
de 2013, em horário incerto, nas dependências do 4o
Tabelião de Notas da Comarca de Sorocaba, situado na
Rua Santa Clara, no 91, Centro de Sorocaba, fez uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
5
de documento ideologicamente falso, consistente na
Cédula de Identidade RG no 37.214.087-7, em nome de
Sérgio Martano Pocini.
Finalmente porque, em 23 de maio de
2.014, em horário incerto, nas dependências do 4o
Tabelião de Notas da Comarca de Sorocaba, situado na
Rua Santa Clara, no 91, Centro de Sorocaba, fez uso
de documento ideologicamente falso, consistente na
Cédula de Identidade RG n.o 37.214.087-7, em nome de
Sérgio Martano Pocini.
Segundo a inicial acusatória, o acusado
se utilizou de documentos de identidade em nome de
Sérgio Alves de Morais e Sérgio Martano Pocini,
emitidos pelo IIRGD com base em certidões de
nascimento falsas por ele apresentadas.
A certidão de nascimento materialmente
falsa utilizada pelo réu para a emissão da cédula de
identidade ideologicamente contrafeita, registrada
sob o no 38.001.655-2, por ele utilizada para a
prática de parte dos delitos apurados nestes autos,
foi supostamente registrada no Livro A005, fls.
0053, de número 006138, do Cartório de Registro
Civil da Comarca de Ouricuri/PE, e lhe conferiu
falsamente a identidade de Sérgio Alves de Morais,
brasileiro, nascido no dia 05 de dezembro de 1974,
no Município de Ouricuri/PE, filho de Maria Andrade
de Morais e de Antonio Alves de Morais.
Assim é que, no dia 19 de maio de 2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
6
em horário incerto, nas dependências do 1o Tabelião
de Notas da Comarca de Sorocaba, com o intuito de
firmar compromisso de compra e venda, por meio de
escritura pública, fez uso da Carteira de Identidade
RG no 38.001.655-2 falsa, atribuindo-se o nome de
Sérgio Alves de Morais.
Posteriormente, nos dias 1o de junho de
2010, 09 de agosto de 2010 e 07 de outubro de 2011,
nas dependências do 3o Tabelião de Notas da Comarca
de Sorocaba, novamente, com o intuito de firmar
compromissos de compra e venda, por meio de
escrituras públicas, fez uso, por três vezes, da
Carteira de Identidade RG no 38.001.655-2 falsa,
atribuindo-se o nome de Sérgio Alves de Morais.
Finalmente, no dia 14 de setembro de
2011, com o intuito de solicitar a renovação do
Certificado
de
Registro
na
prática
do
tiro
esportivo, fez uso da Carteira de Identidade RG n.o
38.001.655-2 falsa, atribuindo-se o nome de Sérgio
Alves de Morais.
Ocorre que, no dia 31 de dezembro de
2011,
policiais
civis
lotados
na
Comarca
de
Camboriú/SC foram informados de que a porta do
apartamento, situado na Rua Nepal, no 496, apto.
501, no Bairro das Nações, havia sido arrombada e o
morador não estava no local.
Assim, os policiais se dirigiram até o
imóvel supramencionado para averiguar os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
7
ocasião em que apreenderam documentos de identidade,
dentre outros, aparentemente falsos, emitidos em
nome de Sérgio Alves de Morais, Sérgio Martano
Pocini e Sérgio Tavares de Melo.
Dessa
forma,
iniciaram-se
atos
investigatórios pela Polícia Federal, a fim de
confirmar a falsidade dos documentos apreendidos,
bem como se tinham sido utilizados para outros fins.
Constataram que, de fato, os documentos eram falsos
e foram por Sérgio utilizados, além das condutas
narradas nestes autos, para expedição de passaporte,
cadastro de pessoa física, títulos de eleitor,
dentre outros, e abertura de contas em instituições
financeiras, fatos estes que, por serem de interesse
da União, estão sendo apurados pela Justiça Federal,
nos autos no 0006518-33.2013.403.6110, que tramita
na 2a Vara Federal de Sorocaba.
Durante
a
investigação,
enquanto
a
verdadeira identidade do acusado não havia sido
descoberta, Sérgio fez uso, por quatro vezes, da
cédula de identidade ideologicamente contrafeita,
registrada sob o no 37.214.087-7, emitida com base
na certidão de nascimento materialmente falsa,
supostamente registrada no Livro A003, fls. 106-v.o,
de número 006404, do Cartório de Registro Civil da
Comarca de Ouricuri/PE, que lhe conferiu falsamente
a identidade de Sérgio Martano Pocini, brasileiro,
nascido no dia 05 de dezembro de 1972, no Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
8
de Ouricuri/PE, filho de Zulmira Alves Pocini e de
Luiz Martano Pocini (fls. 126).
Assim é que, nos dias 11 e 23 de
setembro de 2013, 19 de dezembro de 2013 e 23 de
maio de 2014, na posse da Cédula de Identidade RG no
37.214.087-7, em nome de Sérgio Martano Pocini, o
acusado foi até o 4o Tabelião de Notas da Comarca de
Sorocaba e, com o intuito de reconhecer firma, fez
uso do referido documento falso.
Posteriormente,
na
investigação
realizada pela Polícia Federal, mediante a apreensão
de seus documentos pessoais verdadeiros, verificou-
se a real identidade de Sérgio Mariano Ribas,
devidamente
legitimada,
por
meio
dos
dados
constantes no IIRGD.
Não há se cogitar a absolvição de
Sérgio, vez que, enquanto a materialidade está
comprovada por meio dos documentos acostado às fls.
66/68, 94, 114/117, 126, 142/149 e 172/179, autoria
e dolo da conduta se evidenciam a partir da prova
oral.
Em seu interrogatório judicial, Sérgio
admitiu que, diante de problemas perante a Justiça,
encontrando-se foragido do sistema prisional, vinha
utilizando os nomes falsos havia cerca de 16 anos
para possibilitar o exercício regular do comércio de
veículos. Informou que as certidões de nascimento
falsas foram adquiridas na Praça da Sé, na Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
9
Garantiu nunca ter dado prejuízo a terceiros,
esclarecendo
que
os
indivíduos
constantes
dos
documentos não existiam (mídia digital fls. 602).
Já a testemunha Rodrigo de Queiroz
Pontes revelou que, por ser policial rodoviário
federal, a síndica do prédio onde residia no final
do ano de 2.011, na cidade de Balneário Camboriú,
Estado de Santa Catarina, solicitou-lhe auxílio
porque a porta de um apartamento, cujo morador não
se encontrava presente, foi arrombada. No interior
do imóvel, o depoente localizou uma pasta em que
havia alguns documentos contendo fotografias do
acusado, mas com dados diversos. Acionada a Polícia
Civil
em
seguida,
os
documentos
falsos
foram
apreendidos, bem como algumas armas ali encontradas
(mídia digital).
Suficiente,
portanto,
o
conjunto
probatório à manutenção da condenação de Sérgio.
Ora,
além
de
ter
a
testemunha
confirmado a apreensão de documentos falsos no
imóvel ocupado pelo ora recorrente, Sérgio admitiu
que os documentos cujas cópias se encontram às fls.
66/68,
114/117,
126,
142/149
e
172/179
foram
produzidos
após
ele
apresentar
carteiras
de
identidade confeccionadas com base em certidões de
nascimento falsas.
E, ao que se depreende dos documentos
acima citados, utilizou ele os documentos falsos nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
10
ocasiões descritas na denúncia.
Assim, o dolo é nítido diante da fala
do próprio réu de que assim agiu porque foragido da
Justiça à época dos fatos.
De se ver que, ainda que não tenha
causado prejuízo a terceiros, como quer fazer
acreditar, certo é que, conforme a lição do I.
Jurista Cleber Masson sobre o artigo 304, do
estatuto repressivo, “Trata-se de crime formal, de
consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-
se com a efetiva utilização, ainda que por uma única
vez, de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a
que se referem os arts. 297 a 302, independentemente da
obtenção de qualquer vantagem ou da causação de prejuízo
a alguém” (“Código Penal Comentado”, Ed. Método, 2a
ed., p. 1074).
Perfeitamente consumados, portanto, os
delitos, resta mantida a condenação de Sérgio como
lançada em 1a instância.
Pequeno
reparo
merece
a
reprimenda
imposta, por sua vez.
Bem exasperada a básica em 1/3 diante
dos péssimos antecedentes de Sérgio, conforme vasta
folha de antecedentes acostada às fls. 363/396, que
praticou o crime aqui tratado para se manter
foragido do sistema prisional chegando a 01 ano e
04 meses de reclusão, mais 13 diárias de multa -,
foi a multirreincidência (decorrente dos feitos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
11
459/97;
353/96;
412/96;
e
323/96)
devidamente
compensada com a confissão espontânea, mantendo-se
no patamar acima referido.
Já
na
terceira
etapa,
foi
bem
reconhecida a continuidade delitiva entre os três
crimes praticados em 2.010; entre os dois crimes
praticados em 2.011; e entre os três crimes
praticados no ano de 2.013, sendo crime único apenas
aquele datado de 2.014.
De se ver, no entanto, que “Esta Corte
Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que,
em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;
1/ 4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/ 2 para 6
infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ AgRg
no AREsp no 1636214/BA Quinta Turma Rel. I. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca j. 26.05.2020).
Dessa forma, majorando-se uma das penas
em 1/5, tocante aos crimes praticados em 2.010,
chega-se a 01 ano, 07 meses e 06 dias, mais 15 dias-
multa, mesma pena observada em relação aos delitos
de 2.013, pois também três as infrações.
Para o bloco de crimes praticados no
ano de 2.011, presentes duas infrações, majora-se a
reprimenda em 1/6, atingindo 01 ano, 06 meses e 20
dias, mais 15 dias-multa.
Já a pena tocante ao crime de 2.014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026889-38.2017.8.26.0602 -Voto no 42719
12
porque único, resta calculada como acima observado.
Somadas as penas, porque reconhecido o
concurso material entre os diferentes blocos de
infrações, chega-se agora ao total de 06 anos, 01
mês e 02 dias de reclusão, além do pagamento de 58
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O
regime
prisional,
diante
da
reincidência e péssimos antecedentes de Sérgio,
resta mantido o inicial fechado, não se mostrando
mais brando suficiente à repreensão da conduta do
apelante que, conforme por ele mesmo esclarecido,
permaneceu foragido da Justiça por muitos anos,
fazendo
uso
de
documentos
falsos
em
diversas
ocasiões, ofendendo a fé pública.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a
Sérgio para 06 anos, 01 mês e 02 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 58
dias-multa, no piso legal.
É como voto.
Newton Neves
Relator